Tribunal: TJMT
Processo: 1022267-34.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022267-34.2021.8.11.0000
PACIENTE: RENAN ARAUJO QUEIROZ
IMPETRANTE: ALMAR BUSNELLO, RICARDO DA SILVA MONTEIRO
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ricardo da Silva Monteiro e Almar Busnello, em favor de Renan Araújo Queiroz, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa armada, com a participação de funcionário público [art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso II, da Lei n. 12.850/2013], tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], e roubo majorado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, incisos II, e § 2o A, inciso I, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 7a Vara Criminal da Capital.
Os impetrantes aduzem que o paciente, em seu interrogatório, confessou que o entorpecente apreendido em sua posse lhe pertencia, porém não integra nenhuma organização criminosa.
Sustentam que os demais corréus, com exceção de sua esposa, Eudirza, e de seu tio, Raimundo, afirmaram desconhecer o paciente.
Asseveram que são parcos os indícios produzidos nos autos de que o paciente faz parte da organização criminosa, ou que tenha se associado com os demais para prática de crimes, salientando que sua situação processual se assemelha a do corréu, Fernando Paulo da Silva.
Consignam que não há elementos concretos de que o paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, porquanto é “tecnicamente” primário, não é pessoa perigosa ou acentuadamente propenso às práticas delitivas.
Ressaltam que, com o desmantelamento da suposta organização criminosa, não há mais risco à ordem pública, e que a gravidade dos delitos, em si, não é motivo suficiente para decretação da prisão preventiva.
Afirmam que o paciente é casado, com três filhos menores de idade, possui trabalho lícito e residência fixa no distrito da culpa.
Afiançam, em reforço, que não há base empírica a justificar a prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, uma vez que a marcha processual transcorreu de forma regular, tampouco para aplicação da lei penal, haja vista que possui raiz no distrito da culpa.
Postulam, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, requerem a substituição da segregação cautelar por outras medidas menos rigorosas.
Decido.
Não ignoro o entendimento jurisprudencial segundo o qual o rito célere do habeas corpus não permite a valoração das provas[1].
Entretanto, há situações em que se faz imprescindível a análise dos elementos informativos colhidos no inquérito policial, assim como das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para se apurar a existência ou não dos indícios suficientes de autoria que admita a imposição da medida extrema.
Colho da jurisprudência:
“[...] 1. Determina a norma (constitucional e infraconstitucional) que se conceda habeas corpus sempre que alguém esteja sofrendo ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação; trata-se de dar proteção à liberdade de ir, ficar e vir, liberdade induvidosamente possível em todo o seu alcance.
2. Assim, não procedem censuras a que nele se faça exame de provas. Quando fundado, por exemplo, na alegação de falta de justa causa, impõe-se sejam as provas verificadas. O que se veda em habeas corpus, semelhantemente ao que acontece no recurso especial, é a simples apreciação de provas, digamos, a operação mental de conta, peso e medida dos elementos de convicção [...]”[2].
“[...] 1. Conquanto o ‘Habeas Corpus’ não seja o procedimento adequado à investigação da autoria delitiva, por não comportar dilação probatória, ao menos a presença de indícios mínimos de autoria deve ser nele analisada, visto que constitui pressuposto para a decretação da prisão preventiva.
2. Se os indícios de autoria delitiva colhidos ao longo das investigações foram contraditados por provas produzidas pela defesa, gerando dúvida razoável quanto ao envolvimento do agente com a prática delitiva, dada a gravidade e a excepcionalidade da prisão cautelar, o paciente deve aguardar o trâmite processual em liberdade, em especial diante dos princípios da necessidade e adequação, inseridos expressamente no Código de Processo Penal, quanto ao tema relativo às medidas cautelares, bem como da primariedade do agente [...]”[3].
No caso vertente, a despeito dos argumentos aduzidos pelos impetrantes, verifica-se que Renan Araújo Queiroz, ora paciente, é sobrinho de Raimundo Gonçalves de Queiroz, um dos supostos líderes da propalada organização criminosa especializada no roubo de cargas de substâncias entorpecentes para revendê-las a outros traficantes, prática conhecida como “arrocho” e no tráfico de drogas.
O Ministério Público Estadual aponta, concretamente, a atuação do grupo criminoso em dois episódios distintos.
O primeiro deles, ocorrido em 11/3/2020, quando o grupo tentou se apropriar da carga de aproximadamente 2 [duas] toneladas de maconha, e o segundo quando subtraiu, 350 [trezentos e cinquenta] quilos de cocaína.
Há ainda indícios da prática de pelo menos outro “arrocho”.
Digo isso porque, na residência do paciente Renan foram apreendidos 113 [cento e treze] tabletes de cocaína com embalagens diferentes, onde parte estava envolvida com plástico preto com desenho de chamas, e outra em embalagens completamente diversas.
No entanto, de concreto – e segundo a descrição contida na denúncia – temos a prática do “arrocho” ocorrido na localidade do Pedro Neca, município de Porto Esperidião, no qual foram subtraídos 350 [trezentos e cinquenta] quilos de cocaína, além de um veículo Volvo NL/10 340, de cor branca, placa JYE-1572, e Reboque Randon, Basculante, de cor branca, placa HQN7983, utilizado para o transporte da droga.
E em relação ao paciente, Renan Araújo Queiroz, quais as acusações que pesam contra si? Apenas o fato de ser sobrinho de um dos líderes do suposto grupo criminoso? O que há de concreto contra ele?
Segundo as investigações realizadas pelo Grupo de Investigações Sensíveis da Polícia Federal em Mato Grosso [GISE/MT], o paciente foi o responsável pelos rastreadores utilizados para acompanhar os traficantes alvos do arrocho.
Posteriormente, o aludido aparelho foi localizado na residência de seu tio e também denunciado, Raimundo Queiroz.
Todavia, o que chama atenção em relação ao paciente, Renan Queiroz, e o diferencia de outros integrantes do grupo criminoso, é o fato de que ele juntamente com seu tio, Raimundo Queiroz, sua esposa, Eudirza, e Fernando Paulo, foram presos em flagrante delito por policiais militares, no momento em que comercializavam 3 [três] tabletes de drogas.
A Polícia Federal tomou conhecimento que, em 16/10/2020, Raimundo Queiroz e Renan negociariam certa quantidade de substância entorpecente para uma determinada pessoa.
Com base nessa informação e para não atrapalhar a continuidade das investigações, a Polícia Federal comunicou este fato ao Setor de Inteligência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.
Por volta das 18 horas do dia 16/10/2020, policiais militares visualizaram Renan saindo de sua residência, levando consigo uma mochila.
Renan se deslocou até o Posto Amarelinho, localizado na Avenida das Torres, nesta Capital, onde se encontrou com seu tio, Raimundo Queiroz, e com outra pessoa, posteriormente identificada como Fernando Paulo da Silva.
Neste momento, Renan entregou a mochila para Fernando e este, imediatamente, efetuou o pagamento para Raimundo.
Dentro da mochila havia 3 [três] tabletes de cocaína, e com Raimundo Queiroz foi encontrada a quantia de R$ 6.500,00 [seis mil e quinhentos reais].
Após a descoberta, Renan disse aos policiais que em sua residência havia mais drogas.
Por essa razão, a equipe de Força Tática se dirigiu até à residência de Renan onde foram localizados outros 113 [cento e treze] tabletes de cocaína, pesando 114 kg [cento e quatorze quilos], carga avaliada em mais de R$ 2.000.000,00 [dois milhões de reais], além de R$ 29.990,00 [vinte e nove mil, novecentos e noventa reais] em espécie.
Vale relembrar que existiam tabletes com embalagens diferentes, sendo parte com plástico preto com desenhos de chamas e outra com embalagem completamente diferente, demonstrando, em princípio, mais de uma subtração de carga de substância entorpecente pelo grupo criminoso.
Destarte, efetuou-se a prisão em flagrante do paciente, Renan Araújo Queiroz, posteriormente convertida em preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta do delito perpetrado.
Com efeito, não obstante os predicados pessoais favoráveis do paciente, não se olvida que a manutenção da prisão preventiva, pelo menos por ora, se revela imprescindível para garantia da ordem pública.
Conforme já me posicionei em outras situações, a imprescindibilidade da prisão para garantia da ordem pública está demonstrada nos fortes indícios de se tratar de um esquema criminoso integrado por indivíduos de modo organizado, com divisão de tarefas, objetivando a comercialização de entorpecentes adquiridos por meio da prática alcunhada de “arrocho”.
Por mais que Renan seja desconhecido de outros supostos integrantes da organização criminosa, não significa que ele não faça parte de sua estrutura, até mesmo porque, como se viu, seu papel seria guardar as drogas subtraídas e posteriormente revendê-las.
Diferentemente do consignado pelos impetrantes, pelo menos em princípio, a situação processual de Renan Araújo Queiroz não é idêntica à do corréu, Fernando Paulo da Silva.
Conforme consta dos autos, Fernando Paulo não integra a organização criminosa, mas que apenas teria adquirido de Renan Araújo Queiroz a droga apreendida no Posto Amarelinho, consistente em três quilos de cocaína.
Os policiais visualizaram o momento em que Renan entregou a mochila a Fernando, que, por sua vez, repassou o dinheiro para Raimundo Queiroz, um dos supostos líderes da propalada ORCRIM, consistente em R$ 6.500,00 [seis mil e quinhentos reais].
Assim, pelo menos por ora, não visualizo demonstrado o manifesto constrangimento ilegal suscitado pelos impetrantes, a autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Enunciado Orientativo n. 42: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
[2] STJ, HC 119.354/GO, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 31/05/2010).
[3] TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.15.102992-3/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/02/2016, publicação da súmula em 25/02/2016.